Tribunal: TCU
Processo: 031.875/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria em favor de Jorge Amado Fagundes no cargo de Motorista Oficial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de concessão de aposentadoria de Jorge Amado Fagundes, emitido pelo Ministério da Saúde e submetido a este Tribunal para fins de registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legal, em caráter excepcional, o ato de concessão de aposentadoria em favor de Jorge Amado Fagundes (e-Pessoal n. 70405/2018) e determinar o correspondente registro; 9.2. dar ciência deste Acórdão ao ente responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.